Tribunal: TJDFT
Processo: 0015271-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO e JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão de acórdão ID –13325050. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13850807. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DARLAN ARAÚJO DA SILVA e LUCIANA HELIODORA PIRES TIAGO NOGUEIRA para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator